Tribunal: TJES
Processo: 5000827-68.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000827-68.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARLI VIEIRA RIVAS
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível em ação monitória proposta por instituição financeira em liquidação extrajudicial, na qual foram julgados improcedentes os embargos monitórios e fixada condenação ao pagamento de R$ 6.736,51, com correção e juros pactuados. A apelante sustenta: (I) abusividade dos juros remuneratórios convencionados (taxa anual de 340,41%) em comparação à média de mercado; e (II) afastamento da mora em razão dos encargos abusivos. Pede a limitação dos juros à taxa média de mercado e a exclusão dos encargos moratórios, com recálculo em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há 2 questões em discussão: (I) definir se os juros remuneratórios pactuados, muito acima da média de mercado, são abusivos e devem ser limitados ao patamar médio do BACEN; (II) estabelecer se a cobrança de encargos abusivos na fase de normalidade descaracteriza a mora, com afastamento dos encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Admite-se a revisão judicial dos juros remuneratórios em relação de consumo quando demonstrada abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada (STJ, Tema 27), cabendo cotejar a taxa contratada com a média de mercado.

4.
A taxa anual de 340,41% supera de modo relevante a média de 123,68% vigente à época (março/2019), evidenciando discrepância significativa e caracterizando abusividade, nos termos da orientação do STJ e da jurisprudência deste Tribunal, que admite a intervenção quando a pactuação ultrapassa expressivamente a taxa média.

5.
Reconhecida a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à média de mercado para a modalidade e período da contratação, com adequação do débito.

6.
A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade descaracteriza a mora contratual, impondo o afastamento de encargos moratórios até a adequação (STJ, Tema 28).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
Configurada a discrepância relevante entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a média de mercado para a mesma modalidade e período, os juros são abusivos e devem ser limitados ao patamar médio apurado pelo Banco Central do Brasil.

2.
Verificada a cobrança de encargos abusivos na fase de normalidade contratual, a mora se descaracteriza, afastando-se os encargos moratórios até a adequação.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema
s
27
e
28; TJES, AC 5001118-88.2023.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, publ. 12-06-2025; TJES, AC 0000760-31.2020.8.08.0007, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, publ. 24-06-2025; TJES, AC 5008581-72.2023.8.08.0014, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, publ. 09-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5000827-68.2023.8.08.0050
.

APELANTE: MARLI VIEIRA RIVAS.

APELADA: DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Insurgiu-se a

apelante
contra
respeitável
sentença que,
nos autos da ação
monitória
ajuizada
p
el
a apelada,

julgou
im
procedente
s
o
s embargos e a condenou
ao pagamento
do valor atualizado de R$ 6.736,51
.

Conforme
exposto no
relatório da r
espeitável
sentença,

“
A
requerente, Dacasa Financeira S/A, celebrou contrato de financiamento com a requerida, Marli Vieira Rivas, no valor total de R$ 3.778,40, parcelado em 18 prestações mensais de R$ 557,06. No entanto, a requerida deixou de pagar as parcelas a partir da 10ª vencida em 01/01/2020, resultando em um saldo devedor atualizado até março de 2023 no valor de R$ 6.736,51. Tentativas de cobrança extrajudicial foram infrutíferas, o que motivou o ajuizamento da ação monitória.

[...]

Devidamente citada, a requerida apresentou embargo, conforme id. 36397212.

A defesa, representada pela Defensoria Pública, reconhece o débito inicial, mas alega incapacidade financeira da requerida, que ficou desempregada durante a pandemia e atualmente possui renda de apenas R$ 500,00, cuidando de duas crianças. Preliminarmente, aponta a ausência de documento essencial na ação monitória, uma vez que o contrato apresentado é cópia simples e não possui validade de título executivo. Argumenta ainda que o contrato é abusivo, com taxas de juros muito superiores à média do mercado, e que a cobrança excessiva descaracteriza a mora e gera desequilíbrio contratual.

No mérito, requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova e a revisão das cláusulas contratuais abusivas, especialmente as relacionadas às taxas de juros. Subsidiariamente, solicita o parcelamento judicial da dívida em prestações compatíveis com sua situação financeira. Por fim, pede a improcedência da ação monitória ou a declaração da abusividade das cláusulas contratuais, além da condenação da autora ao pagamento de custas e honorários revertidos ao Fundo da Defensoria Pública.

Por fim, a Dacasa Financeira, rebate as alegações dos embargos sustentando a inexistência de inépcia da inicial e a validade do contrato firmado entre as partes, devidamente instruído nos autos. Argumenta que os juros aplicados não são abusivos, estando em conformidade com as taxas praticadas no mercado e respaldados pela liberdade contratual e pela jurisprudência. Afirma que a alegação de abuso não está fundamentada em provas robustas e que a taxa média do Banco Central é apenas um referencial, não configurando limite vinculativo”.

Nas razões recursais
(id 14175858)
a

apelante

sustentou
, em síntese,
que
:
1) “
a taxa de juros aplicada pela Apelada é
expressivamente maior
do que a média do mercado aplicada na data de celebração do negócio jurídico (março de 2019)”
;
e
2
)
“não se pode considerar que a Apelante está em uma situação de mora propriamente dita, já que o excesso do valor pretendido pela Apelada, bem como os encargos ilegais, justificam a não satisfação da obrigação”
.

Quanto ao tópico da abusividade dos juros, o
colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento vinculante (Tema 27) no sentido de que é admitida a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios quando caracterizada a relação de consumo e a abusividade, cabalmente demonstrada, for capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Na ausência de fixação, no tema supramencionado, de um critério objetivo para verificação da abusividade dos juros remuneratórios
, “A jurisprudência do STJ e do TJES admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários apenas quando há discrepância significativa em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central, em especial nos casos em que a taxa pactuada ultrapassa uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média” (TJES; AC 5001118-88.2023.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara;
Data da publicação:
12-06-2025)
.

No caso dos autos a taxa de juros anual pactuada é de
340,41% (trezentos e quarenta inteiros e quarenta e um
centésimos
por cento –
id 14175382
)
ao ano enquanto que ao tempo da contratação (
março de 2019
) a taxa média de juros em operações de crédito semelhantes à pactuada pelas partes
1
era de
123,68% (cento e vinte e três inteiros e sessenta e oito
centésimos
por cento)
ao ano. Patente, portanto, o descompasso entre a média do mercado e aquela efetivamente cobrada, que, diga-se,
corresponde a mais de 2,7 vezes
o valor usualmente praticado.

Reconhecida a abusividade,
deve a taxa de juros ser limitada à média do mercado.
Neste sentido:

[...]
1. É possível a revisão contratual para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado quando constatada abusividade que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, conforme art. 51, §1º, do CDC.
[...]
(TJES; AC 0000760-31.2020.8.08.0007; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy;
Data da publicação:
24-06-2025)

[...] Tese de julgamento: É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a média de mercado para operações da mesma natureza, cabendo sua adequação ao patamar médio apurado pelo Banco Central. [...] (TJES; AC 5008581-72.2023.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Data da publicação: 09-05-2025)

Quanto ao vindicado afastamento da mora, também com razão a apelante. A jurisprudência vinculante do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 28) é expressa no sentido de que descaracteriza a mora contratual a cobrança de encargos abusivos, notadamente juros remuneratórios e capitalização, no período da normalidade do contrato. Verificada a abusividade dos juros remuneratórios cobrados, impõe-se a exclusão dos encargos moratórios.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
a fim de limitar a taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado para a respectiva modalidade de crédito, vigente em março de 2019, conforme apurado pelo Banco Central do Brasil
e
de
a
fastar a mora da devedora
. O valor do débito deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus processuais. Cada parte arcará com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas. Condeno a autora/apelada a pagar honorários advocatícios ao patrono da ré/apelante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (correspondente à diferença entre o valor exigido na inicial e o montante final apurado). Em contrapartida, condeno a ré/apelante a pagar honorários ao patrono da autora/apelada, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor apurado na liquidação (débito remanescente).

É como voto.

1
–
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Relatoria.